Tribunal: CARF
Processo: 13876.000171/2004-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000171/2004-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.128 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
DEKALK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1976
EMPRÉSTIMOS
COMPULSÓRIOS
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
Aplicação da Súmula CARF no 24.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de pedido de restituição de crédito de Empréstimo Compulsório
sobre o consumo de energia elétrica destinado a Eletrobrás no montante de R$ 280.246,92 (e-fl.
7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000171/2004-13
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000171/2004-13

2.
O pedido foi analisado e indeferido pela DRF/Sorocaba por meio do
Despacho Decisório de e-fls. 122/127, em 17/08/2004, tendo em vista não ser permitida a
compensação de créditos relativos a Empréstimos Compulsórios sobre energia elétrica destinado
à Eletrobrás, de natureza não tributária, por falta de amparo legal.
3.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 137/41/48) em 25/08/2004, na qual transcreve parte da decisão e ementas
de decisões judiciais e de acórdãos do Conselho de Contribuintes, traça um breve panorama
sobre a origem dos Títulos da Eletrobrás e, em síntese, argumenta que: (i) a União é responsável
solidária pelos valores pagos a título de Empréstimos Compulsórios e tal fundamento confirma a
natureza tributária das obrigações e a RFB é competente para restituir os valores relativos ao
empréstimo compulsório sobre energia elétrica; (ii) os títulos da Eletrobrás são modalidade ou
espécie de restituição do Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica que possui
natureza/essência jurídica eminentemente tributária, viabilizando, consequentemente, a
pretendida compensação tributária objeto desta ação judicial.
4.
Em sessão de 28 de agosto de 2007, a 4a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 14-16.836 (e-fls. 161/168), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1976
CAUTELA DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSI-
BILIDADE.
Somente são passíveis de restituição pela Secretaria da Receita Federal as quantias
recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição sob sua
administração, bem como as receitas arrecadadas mediante Darf, que não estejam sob
sua administração, desde que o direito creditório tenha sido previamente reconhecido
pelo órgão ou entidade responsável pela administração da receita.
CAUTELA DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. COMPENSAÇÃO.
É incabível a compensação de tributos e contribuições federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal com cautela de obrigações da Eletrobrás decorrente de
empréstimo compulsório sobre energia elétrica, por falta de previsão legal.
Solicitação Indeferida
5.
Cientificada da decisão (AR de 26/10/2007, e-fl. 183), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 191/) em 14/11/2007, onde apresenta argumentos adicionais para que:
(i) o recurso apresentado seja conhecido e provido integralmente; (ii) seja declarado nulo e
insubsistente o lançamento, em razão do auto ter sido lavrado fora do estabelecimento autuado
(ineficácia do procedimento fiscal), ante a inexistência de intimações no curso do procedimento
e inexistência de débito fiscal; (iii) seja anulada a decisão recorrida por violação ao Decreto no
70.235/72 e a Lei no 8.748/93.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000171/2004-13

É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que, o objeto do presente processo
administrativo refere-se a análise de pedido de restituição de crédito de Empréstimo
Compulsório sobre o consumo de energia elétrica destinado a Eletrobrás e, portanto, não há que
se falar em lavratura de auto de infração.
8.
Ainda assim, não evidencio quaisquer vícios procedimentais, tampouco
processuais e/ou de ordem material, houve a plena observância dos disciplinamentos constantes
dos artigos 10 e 591, do Decreto no 70.235/72, bem como das diretrizes constantes da legislação
relativa à compensação.
9.
A Recorrente apresentou suas razões de defesa nos termos da legislação do
PAF, as quais, inclusive, estão sendo aqui apreciadas. Logo, não merecem ser acolhidas as
razões retóricas aqui trazidas para fins de ver reconhecida potencial nulidade do Despacho
Decisório e/ou da r. decisão de piso.
10.
No mérito, a Súmula CARF no 21, é expressa no sentido de que, “não
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários”.

1 “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000171/2004-13

11.
Assim sendo, não há como deferir o pedido de restituição formulado.
Conclusão
12.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital